Tribunal: TJES
Processo: 5024791-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024791-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS e outros
RECORRIDO: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024791-37.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
: QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

EMBARGADO
: ANDRÉ ANDRADE GOMES DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DAS TESES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

contra o Acórdão de ID 16464067, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante.

2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à sua ilegitimidade passiva, à ausência de análise individualizada de sua conduta, bem como à alegada culpa exclusiva de terceiro, com o propósito de afastar a responsabilidade solidária reconhecida no julgamento do recurso inominado.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica os vícios alegados. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões devolvidas à apreciação desta Turma Recursal, consignando expressamente que a interrupção do fornecimento do serviço essencial decorreu de danos ocasionados por obras realizadas pela ora embargante, circunstância apta a ensejar sua responsabilização solidária, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Restou igualmente enfrentada a tese defensiva referente à alegação de culpa de terceiro, ao consignar o julgado que tal circunstância, no caso concreto, configura fortuito interno e, portanto, risco inerente à atividade desenvolvida pelas rés, não sendo apta a afastar o dever de indenizar perante o consumidor.

6. Verifica-se, assim, que a pretensão deduzida nos presentes embargos não se destina à integração do julgado, mas sim à reapreciação do mérito da controvérsia, com o objetivo de modificar a conclusão adotada por este Colegiado.

7. Entretanto, é firme o entendimento de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

8. Registre-se, por oportuno, que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

9.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)